Tribunal: TJSP
Processo: 0014209-76.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Luis Soares de Mello Neto (Vice Presidente)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Embargos de Declaração. REITERAÇÃO DA alegação de existência de OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA DECISÃO impugnadA APÓS DECISÕES QUE REJEITARAM DIVERSOS EMBARGOS ANTERIORES. PRETENSÃO DE REFORMA E NOVO EXAME DA MATÉRIA. INVIABILIDADE.
1. Embargos utilizados indevidamente, com manifesto propósito protelatório, impedindo o regular andamento e processamento do feito, baseando-se em fatos e

Ementa:
Embargos de Declaração. REITERAÇÃO DA alegação de existência de OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA DECISÃO impugnadA APÓS DECISÕES QUE REJEITARAM DIVERSOS EMBARGOS ANTERIORES. PRETENSÃO DE REFORMA E NOVO EXAME DA MATÉRIA. INVIABILIDADE.
1. Embargos utilizados indevidamente, com manifesto propósito protelatório, impedindo o regular andamento e processamento do feito, baseando-se em fatos e argumentos já exaustivamente enfrentados na decisão embargada.
2. Considerando que o excipiente já foi alertado a respeito de eventuais consequências decorrentes de sua desarrazoada insistência, nega-se conhecimento a estes declaratórios, nos termos do artigo 1.026, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil.
3. Embargos não conhecidos.